Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE TÉCNICO LEGISLATIVO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE INFORMÁTICA. CORREÇÃO DIFERENTE PARA OS CADIDATOS. ATRIBUIÇÃO DE NOTA. POSSIBILIDADE. EVIDENTE ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora contra acórdão que manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial para que fosse concedido pontos referentes à prova de informática do concurso para técnico legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou, subsidiariamente, permitir que o teste fosse refeito.

2. Em sede de embargos, a parte autora sustentou que o acórdão recorrido apresenta erro material porque partiu de premissa equivocada para o julgamento quanto a pontuação não atribuída aos critérios microestruturais de avaliação da prova prática. Arguiu haver omissão quanto aos seguintes pontos: i) as questões aplicadas para os candidatos que concorreram a mais de um cargo foram semelhantíssimas, não possuíam o fator surpresa, o que privilegiou certos candidatos: ii) o decisum não trouxe considerações acerca da alegação de que os candidatos tiveram que escrever o nome por extenso no cabeçalho da prova, configurando identificação que não estava prevista no edital; iii) bem como não menciona a alegação de que foram atribuídos valores distintos a correção individual.

3. Compulsando-se novamente os autos, verifica-se que não houve omissão quanto à alegação de que provas semelhantes a vários cargos teriam sido aplicadas de forma a favorecer candidatos. Também não houve omissão quanto à alegação de que erroneamente as provas teriam sido identificadas. Tais questões foram devidamente analisas nos itens III e IV do acórdão.

4. No caso, não houve erro material no acórdão embargado não partindo o julgado de qualquer pressuposto equivocado quanto à pontuação dos critérios microestruturais da prova prática de informática. Embora o embargante tenha afirmado que não houve a individualização dos pontos por cada item de cada questão, é certo que foi atribuído o valor da questão considerando-se o acerto em cada item/critério, razão pela qual se o candidato considerasse errônea a atribuição, que previamente estava prevista, poderia questionar administrativamente e/ou judicialmente.

5. Contudo, houve omissão quanto à correção das questões “m” e “n” da prova prática de informática, porque executada de forma idêntica aos demais candidatos, havendo atribuição de notas diferentes, o que configura evidente ilegalidade e ofensa ao princípio da isonomia, de forma a se permitir que o Judiciário determine que seja concedida a mesma pontuação dada a outros candidatos ao autor.

6. Embargos conhecidos e providos em parte.